Tribunal: CARF
Processo: 13161.720163/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720163/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.795 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
YAN TUR VIAGENS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS DO
REGISTRO DA INTIMAÇÃO NA CAIXA POSTAL DO CONTRIBUINTE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Considera-se feita a intimação, se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias
contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário
do sujeito passivo, oportunidade na qual tem início a contagem do prazo de 30
dias para interposição de recurso voluntário. Não se conhece de recurso
intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (“DRJ/FOR"), o qual será complementado
ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720163/2013-34
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.795 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720163/2013-34

O relatório será baseado na Resolução no 8.002.517 da 3a Turma da DRJ/FOR, fls.
92/93, da qual transcrevemos abaixo alguns trechos:
O contribuinte acima qualificado teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débitos com a Secretaria da Receita Federal
do Brasil de natureza previdenciária, cuja exigibilidade não está suspensa, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, datado de 19/02/2013, fls.
04.
Apresentou manifestação de inconformidade em 25/02/2013 (fls. 01/02), na qual
alega que a empresa regularizou as pendências dentro do prazo exigido pela Receita
Federal para adesão ao Simples Nacional.
Na Resolução o Auditor Fiscal da DRJ/For apresenta análise de todas as pendências
apontadas no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional/AC 2013, nos
seguintes termos:
1) Os débitos no 39180447-2 e no 39180448-0 estão incluídos no Parcelamento da Lei
o 11.941/09.
2) Em 31/01/2013, data limite para a regularização das pendências para inclusão no
regime de apuração do Simples Nacional (Resolução CGSN no 94, de
29/11/2011,artigo 6o, § 2o), os débitos no 39180447-2 e no 39180448-0 encontravam-
se com sua exigibilidade suspensa por força do parcelamento da Lei no 11.941/09.
3) Não foi possível obter informações conclusivas sobre a situação dos débitos
previdenciários de no 39015319-2, de no 39756874-6 e de no 40200083-8.
Em função da dúvida suscitada quanto as débitos listados no item 3 acima, resolveram
os julgadores da 3a Turma da DRJ/For converter o julgamento em diligência a fim de
que a unidade de origem informasse a situação dos débitos previdenciários de no
39015319- 2, de no 39756874-6 e de no 40200083-8, em 31/01/2013.
Em 18/06/2014, a DRF Dourados/MS emitiu o DESPACHO SARAC/DRF/DOU, fl.99,
nos seguintes termos:
Tendo em vista a Resolução 8.002.517 – 3o Turma da DRJ/FOR que converteu o
julgamento em diligência, informamos que os débitos previdenciários no 39.015.319-
2, 39.756.874-6 e 40.200.083-8 não estavam quitados ou parcelados em 31/01/2013.
Tais débitos foram incluídos em parcelamento em 14/04/2014 (fl. 95).
Em sessão de 28/08/2014, a DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS. Uma vez
demonstrada a existência de pendências que impeçam a opção pelo Simples Nacional, é
incabível a admissão do contribuinte neste sistema diferenciado de tributação.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 102 do e-processo):
Tendo a DRJ/For analisado, fls. 92/93, o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional concluiu que todas as pendências estavam regularizadas na data limite
para inclusão do contribuinte no sistema de tributação diferenciado, exceto pelos
Debcads no 39015319-2, de no 39756874-6 e de no 40200083-8. Para estes Debcads foi
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.795 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720163/2013-34

necessária a realização de diligência que fornecesse à DRJ/For a situação de cada um
em 31/01/2013.
Transcreve-se abaixo o DESPACHO SARAC/DRF/DOU, fl.99, que relata a situação
dos débitos na data limite para ingresso do contribuinte no Simples Nacional:
Tendo em vista a Resolução 8.002.517 – 3o Turma da DRJ/FOR que converteu o
julgamento em diligência, informamos que os débitos previdenciários no 39.015.319-
2, 39.756.874-6 e 40.200.083-8 não estavam quitados ou parcelados em 31/01/2013.
Tais débitos foram incluídos em parcelamento em 14/04/2014 (fl. 95). (grifei)
Assim, tendo em vista que, em 31/01/2013, data limite para a regularização das
pendências para inclusão no regime de apuração do Simples Nacional (Resolução
CGSN no 94, de 29/11/2011, artigo 6o, § 2o), os débitos sob análise encontravam-se
pendentes de regularização, conforme acima demonstrado, encaminho meu voto no
sentido de se indeferir a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reitera que o débito ensejador do
indeferimento já se encontrava parcelado desde 30/11/2012 e todos os comprovantes de
pagamento do ano de 2013 se encontram nos autos.
Informa ainda que se de alguma forma o parcelamento somente foi formalizado
nos sistemas em 14/03/2014, não foi por culpa do contribuinte. Em suas próprias palavras (fls.
110 do e-processo):

É o relatório.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.795 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720163/2013-34

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade, tendo em
vista a sua apresentação de maneira absolutamente intempestiva, quer dizer, interposto após o
trintídio legal estabelecido no art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972.
Consta dos autos a informação de que a intimação do acórdão no 08-030.854
proferido pela DRJ/FOR foi disponibilizada na caixa postal do contribuinte em 22/10/2014 e
dado ao fato de o contribuinte não ter feito a abertura da mensagem, foi dada a ciência por
decurso de prazo na data de 06/11/2014, nos termos do que dispõe o artigo 23, §2o, III, “a”, do
Decreto-Lei no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
§ 2° Considera-se feita a intimação: (...)
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
A corroborar com o exposto, veja-se o termo de ciência por decurso de prazo às
fls. 106 do e-processo:

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.795 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720163/2013-34

Em vista do exposto, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de recurso
voluntário legalmente previsto vencia em 08/12/2014, segunda-feira. Sucede que o presente
recurso voluntário somente foi apresentado em 24/12/2014, quarta-feira, como se observa às fls.
109 do e-processo:

Desta forma, é forçoso reconhecer que o recurso voluntário manejado foi
apresentado intempestivamente e, assim, não podemos conhecê-lo por falta de um dos requisitos
essenciais para tanto, qual seja, a tempestividade.
Por todo o exposto constatando-se que o recurso não atende ao requisito da
tempestividade conforme acima demonstrado, voto no sentido de não conhecê-lo e, assim,
manter na íntegra a decisão da Delegacia de Piso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital